Tribunal: TJSP
Processo: 1003967-26.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão na coluna. Acidente in itinere. Nexo de causalidade presente. Sequelas funcionais. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão na coluna. Acidente in itinere. Nexo de causalidade presente. Sequelas funcionais. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003967-26.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante FLAVIO
HENRIQUE MARTINS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
2
Apelação Cível no: 1003967-26.2019.8.26.0566
Apelante: FLAVIO HENRIQUE MARTINS
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: São Carlos - 3a Vara Cível
Voto no 13.584
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão na coluna. Acidente in itinere.
Nexo
de
causalidade
presente.
Sequelas
funcionais.
Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de
auxílio-doença acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91.
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de
gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104,
§6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A FORMA DE CÁLCULO DO PRECATÓRIO é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A apuração do percentual
da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, §
4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
CUSTAS
PROCESSUAIS.
Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Carlos Castilho Aguiar França, que julgou improcedente o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
3
concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais
(fls. 179/180), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de suas advogadas, Dra. Hellen Predin
e Dra. Karen Benfica Soares, a inversão do julgado, sob o argumento de que as sequelas
que o acometem exigem permanente maior esforço para o exercício das atividades
habituais, fazendo jus ao auxílio-acidente, a partir da alta médica indevida (fls.
185/193).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 197).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Savegnago Supermercados Ltda, na função de auxiliar de padaria, sofreu, em
12/09/2015, acidente no trajeto para o trabalho, quando o ônibus coletivo em que estava
freou bruscamente, vindo a fraturar vértebra da coluna, com submissão de cirurgia de
artrodese, cujas sequelas reduzem sua capacidade laborativa. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
pelo empregador (fl. 19) e foram juntadas cópias da ocorrência policial (fls. 20/25).
Na esfera administrativa, gozou de auxílio-doença acidentário
(NB 91/611.965.457-0), no período de 27/09/2015 a 24/06/2016 (fls. 26/31 e 101/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
4
Submetido à perícia médico-judicial, o respectivo laudo (fls.
151/163), subscrito pela Dra. Cláudia Carvalho Rizzo, atestou o seguinte:
“III - DIAGNOSE
Lombalgia Crônica - Artrodese Via Posterior de T12-L2 pós
Fratura de L1
IV - ESTUDO DO NEXO CAUSAL
O exame físico específico e objetivo revelou: o exame da coluna
apontou aumento da cifose dorsal e presença de cicatriz tóraco-lombar em torno de 16
cm (vide foto anexa) para realização de artrodese de T12 a L2 em razão do quadro
traumático ocorrido em 12/09/15 que acarretou ao autor explosão/fratura cominutiva
de L1 (documentos médicos de fls. 39/73 e fls. 78/80).
No restante do exame constatou-se hipertonia da musculatura
paravertebral lombar e do trapézio em adição à limitação parcial da flexão lombar,
mas não há prejuízo da mobilidade lombar e tampouco há sinais de compressão
radicular aguda/crônica das raízes lombares, assim como a marcha está preservada e
bem como o movimento de agachar.
O exame de imagem - ressonância da coluna dorsal realizada em
16/12/15 (vide abaixo) apontou sinais radiológicos de controle de artrodese via
posterior de T12 a L2.
O exame dos membros superiores e inferiores apontou ausência
de anormalidades relativas à ampla mobilidade dos pontos articulares investigados em
ambos os membros, assim como o trofismo e força muscular nos braços e de preensão
palmar estão mantidas bilateralmente.
Outrossim, ressalte-se que a marcha e derivações estão
preservadas, assim como o movimento de agachar e não há alterações de trofismo e/ou
força muscular nos membros (vide foto abaixo).
Assim sendo e ante o acima exposto, pode-se afirmar que o autor,
em razão do quadro lombar, apresenta restrição à realização de atividades de natureza
excessivamente pesadas e demais afins que demandem flexão lombar com carga acima
de 15kg.
Conclusão: Ante o acima exposto, conclui-se que o nexo causal
quanto ao acidente de trabalho in itinere sofrido pelo autor em 12/09/15 (CAT fls. 19) é
procedente, bem como a fratura/explosão de L1 foi tratado cirurgicamente face à
realização de artrodese via posterior de T12-L2.
Outrossim, ressalte-se que em razão da artrodese de T12-L2
supracitada, o autor apresenta restrição funcional à realização de atividades de
natureza excessivamente pesadas e demais afins que demandem flexão lombar com
carga acima de 15kg.
Ressalte-se que o autor está apto ao exercício da função de
auxiliar de padaria exercida à época do trauma, MAS, com restrição funcional para
carregar peso e/ou realizar flexão lombar com carga (sacarias).
O caso em tela não se enquadra em Invalidez até presente data.”
(fls. 153/158).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
5
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico. Presta-se como prova hábil à formação do livre convencimento
do julgador.
A conclusão pericial de que inexiste incapacidade laboral para o
trabalho habitual, mas restrição permanente para algumas tarefas, enquadra-se
perfeitamente nos requisitos para a concessão do auxílio-acidente ao obreiro.
Conforme apontado no laudo, a i. expert afirmou que há déficit
parcial da integridade física do autor, com “restrição funcional à realização de
atividades de natureza excessivamente pesadas e demais afins que demandem flexão
lombar com carga acima de 15kg”.
Conquanto tal limitação seja compatível com o exercício da
atividade profissional habitual de auxiliar de padaria, implica esforços suplementares,
vez que qualquer ato que demande o carregamento de peso não deve ser executado.
Esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado pela
legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, é expresso ao abranger o maior esforço
como hipótese de indenização:
“Art. 104. O auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial
quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique: (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
6
II - redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior
esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à
época do acidente; ou (...)”
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva:
“Destarte,
comprovada
a
efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o
benefício. O fato de a redução ser mínima, ou máxima, reafirmo,
é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não
figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de
modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral
e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho
regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois
como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade
laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.
[...] Acaso ainda persistam dúvidas quanto ao direito nas
hipóteses de redução mínima, relembro que anteriormente à
inovação trazida pela Lei 9.032/95, havia expressa referência à
gravidade da lesão, a qual era classificada em seus diversos
graus; não se excluía, contudo, da indenização, os casos de
sequela mínima. [...] Repare que no regime anterior o benefício
era devido em todos os casos, variando, apenas, em razão da
gravidade do dano, o valor da indenização, o qual poderia
corresponder a 30%, 40% ou 60% do salário-de-contribuição, a
depender da intensidade da lesão, se mínima, média ou máxima,
respectivamente. Com a edição da Lei 9.032/95 que, nesse ponto,
quando mais não o for, veio em benefício do segurado, o
percentual indenizatório dos graus mínimo e médio foi majorado
e unificado para 50% do salário-de-benefício, não havendo mais
nivelamento da gravidade do prejuízo sofrido. OU, em outras
palavras, o legislador, certamente por temer ser injusto e
conceder menos do que o merecido, preferiu conceder sempre
50% do salário-de-contribuição, pondo fim a discussões sobre o
tema.” (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
7
Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJSP), j.
23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Além disso, a presente ação cuida de incapacidade parcial, em que
se pretende indenizar o maior grau de esforço despendido ou as limitações impostas pela
doença no exercício da atividade costumeira, e não o afastamento total do labor.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol do
Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, bastando o cumprimento
dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
A emissão de CAT pela empregadora e a concessão de benefício
de natureza acidentária na esfera administrativa são suficientes a caracterizar o liame
etiológico.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade com
o acidente in itinere e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão de
auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) é fixada a contar do dia
seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença acidentário
relacionado ao objeto da demanda, isto é, 25/06/2016, conforme dispõe o artigo 86, § 2o,
da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro, quando
ainda persistia o quadro incapacitante, mesmo que em grau diverso.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou
os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos repetitivos para
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
8
suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido no
Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
As parcelas vencidas anteriores a cinco anos do ajuizamento da
ação encontram-se prescritas.
Se houver notícia de que percebeu benefício previdenciário após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no respectivo
período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, a teor do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados de forma englobada sobre as prestações
vencidas até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
9
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
10
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a elaboração
da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas em sede de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015), momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
O INSS é isento do pagamento das custas processuais, em razão
da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03, mas responde
pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003967-26.2019.8.26.0566 - Voto no 13.584
11
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o cumprimento, sendo
de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação do obreiro,
a fim de julgar procedente a demanda, nos moldes acima, expedindo-se ofício para
imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do processo.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1003967-26.2019.8.26.0566
1. Nome do segurado:
Flavio Henrique Martins
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
25/06/2016
1. Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença